Tribunal: TJDFT
Processo: 0735425-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0735425-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: HANDERSON SOUZA GOMIDES, NOGUEIRA E OLIVEIRA ADVOGADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A cessionária CIPLAN CIMENTO PLANALTO S.A. (CNPJ 00.057.240/0036-52) não cumpriu as determinações contidas nos itens “b”, “e” (não há documento sobre a constituição da filial que pretende a habilitação) e “g” (não consta o CNPJ da filial que pretende a habilitação na certidão simplificada apresentada) do despacho de ID 25151860. Assim, em razão do exposto, INDEFIRO os pedidos de habilitação formulados nos IDs 25649333 e 25664832. Ressalto que, visando evitar tumulto processual em razão da reiterada repetição de documentos, caso a cessionária formule novo pedido de habilitação, deverá apresentar somente os documentos indicados nesta decisão. Preclusa a presente decisão e não havendo outros pedidos, aguarde-se na ordem cronológica de pagamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de maio de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac